Tribunal: STF
Processo: ARE 1593619
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXPORTAÇÃO. DECISÃO QUE DESPROVEU O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SANTA CATARINA. INCONFORMISMO DA PARTE CONTRÁRIA. 
VERIFICADA OMISSÃO QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELA PARTE EMBARGANTE. VÍCIO SANADO. 
AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE. ADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O APELO DA IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III E 1.021, §1º, DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO RECLAMO. UNANIMIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (e-doc. 303).

No recurso extraordinário, a recorrente alega que houve violação do art. 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal.
Relata que o Tribunal de Origem aplicou multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, pois considerou o agravo interno interposto pela parte recorrente manifestamente inadmissível.
Sustenta, inicialmente, que a aplicação da penalidade é indevida diante do fato de que, não obstante lhe tenha sido concedido o direito ao crédito de ICMS nos 5 anos anteriores à propositura da presente ação, não houve o afastamento da limitação temporal de aproveitamento de créditos de ICMS, prevista pela LC 87/96.
No mérito, busca a não aplicação da limitação temporal imposta na LC 87/96, haja vista que o seu crédito de ICMS exportação decorre do art. 155, § 2º, X, “a”, da Constituição Federal e não da aludida lei complementar.
Em seguida, foi determinado o sobrestamento dos autos em função do Tema nº 633 da Repercussão Geral (e-doc. 343).
Após o julgamento do aludido precedente vinculante, os autos retornaram ao Órgão julgador que proferiu juízo positivo de retratação, em acórdão assim ementado (e-doc. 376):

“JUÍZO DE RETRAÇÃO EM APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS DE USO E CONSUMO DE ESTABELECIMENTO, NA PROPORÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E À REMESSA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO, NA OCASIÃO, DA SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA, RECONHECENDO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PLENA E IRRESTRITA EM FAVOR DA PARTE IMPETRANTE. RETORNO DOS AUTOS. ARTIGO 1.030, II DA LEI INSTRUMENTAL. VERIFICADA DIVERGÊNCIA COM A TESE OBJETO DO TEMA 633/STF, DEFINIDA NO SENTIDO DE QUE A IMUNIDADE A QUE SE REFERE O ART. 155, § 2º, X, ‘A’, DA CF, COM A REDAÇÃO DA EC N. 42/2003, DEPENDE DE LEI COMPLEMENTAR. PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO SENTIDO DA DENEGAÇÃO DA ORDEM. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA E MANTIDO O DESPROVIMENTO DO APELO DA IMPETRANTE. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO POSITIVO. 
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 633 da Repercussão Geral restou assim assentada: ‘A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, x, 'a', cf/88 não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS, decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação’. 
Nestes termos, havendo entrechoque da deliberação do acórdão anterior deste colegiado com o decidido pela Corte Constitucional, afigura-se premente a prolação de juízo positivo de adequação.”

 A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, diante da ausência de comprovação do recolhimento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de pressuposto recursal objetivo de admissibilidade para qualquer impugnação recursal subsequente (e-doc. 389).
Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo em recurso extraordinário e remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Não merece prosperar a irresignação.
O presente recurso extraordinário foi considerado deserto, por ausência de comprovação do recolhimento da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.
De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o recolhimento da penalidade imposta é condição de admissibilidade para a interposição de novos recursos. Nesse sentido: 

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de prévio recolhimento da multa imposta em sede de agravo regimental. art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC. Exigibilidade na hipótese. Condição de admissibilidade para a interposição de novos recursos. Precedentes. Embargos não conhecidos. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno por concluir, com amparo em precedentes desta Corte, pela manutenção da decisão agravada, a qual entendeu pela incidência, no caso concreto, da Súmula 281 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC. III - Razões de decidir 3. Ao negar provimento ao recurso de agravo regimental, o Plenário condicionou a interposição de qualquer recurso ao depósito prévio da multa então aplicada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC. 4. É inadmissível o recurso interposto sem o recolhimento do respectivo valor, nos termos do § 5º do art. 1.021 do CPC, o que não caracteriza afronta ao princípio do Amplo Acesso à Justiça. 5. Diferentemente da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final, o ora recorrente não está incluído na exceção prevista no referido art. 1.021, § 5º, do CPC. 6. No caso, na instância de origem, reconheceu-se a preclusão do pedido do benefício da justiça gratuita formulado pela parte recorrente, uma vez que, na ação originária, tal pleito já teria sido indeferido em decisão transitada em julgada, tendo em vista que não foi apresentado, no momento oportuno, recurso adequado em face de tal decisão 7. Além disso, a concessão do pedido de gratuidade de justiça, neste momento processual, com a consequente dispensa do depósito prévio da multa, não é possível. 8. Isto porque, eventual deferimento da assistência judiciária gratuita, nos presentes embargos, não possui efeito retroativo capaz de afastar, no caso, a exigibilidade do prévio recolhimento da multa aplicada no julgamento unânime do acórdão proferido em sede de agravo regimental. IV - DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. (ARE 1.568.052 AgR-ED, Relator Ministro Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 4/3/2026)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO RECOLHIMENTO DA MULTA IMPOSTA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. §§ 4º E 5º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE NOVOS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM. (ARE 1.445.288 AgR-ED, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje 6/3/2024)
 
Ainda que assim não fosse, quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à parte recorrente, uma vez que o acórdão recorrido, proferido em juízo positivo de retratação, denegou a ordem, ao aplicar a tese vinculante fixada no julgamento do RE nº 704.815/SC, que dispõe: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, 'a', CF/88 não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação”.
O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 

TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. BENS DE USO E CONSUMO. MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. MANUTENÇÃO DA SISTEMÁTICA DO CRÉDITO FÍSICO. TEMA 633 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. A EC 42/2003 manteve a fórmula do crédito físico para fins de apropriação do ICMS. Possibilidade de a legislação complementar ampliar as possibilidades de compensação e de creditamento do ICMS, de maneira a adotar o crédito misto ou o crédito financeiro integralmente. Tese de repercussão geral fixada no sentindo de que “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, CF/88, não alcança, nas operações de exportação, o aproveitamento de créditos de ICMS decorrentes de aquisições de bens destinados ao uso e consumo da empresa, que depende de lei complementar para sua efetivação.” Recurso extraordinário provido. (RE 704.815, Relator p/ Acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje 12/12/2023)

Ante o exposto, não conheço do agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente